Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RESTABELECIMENTO. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.2. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido integralmente. 2.2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.3. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão relativa à concessão de gratuidade de justiça, submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente agravo de instrumento, ainda não foi objeto de exame pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância.3. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao determinar a retomada imediata da convivência, de modo presencial, entre o recorrido e seu filho, em atendimento ao melhor interesse da criança.4. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 4.1. No plano infraconstitucional a norma estabelecida no art. 1583, § 2o, do Código Civil, fixou a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada. 5. Convém ressaltar que não se trata de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis dos filhos. Nesse caso, aliás, o tema deve ser examinado sob as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.6. De acordo com a regra prevista no art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo nos casos de inexistência de acordo entre os genitores. Isso inobstante, o melhor interesse da criança e dos adolescentes deve ser sempre priorizado na definição de sua guarda ou mesmo do regime de visitas.7. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar do infante.8. Além disso, a regra prevista no art. 1585 do Código Civil reforça que a fixação do regime provisório de guarda ou convivência, por meio de decisão liminar, deve respeitar o princípio do contraditório e privilegiar os interesses do infante.9. A análise dos autos do processo de origem permite constatar que a alteração do regime de convivência da criança com o genitor foi objeto de deliberação pelo Juízo singular sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.10. Ademais, no caso em deslinde, é perceptível a inviabilidade de modificação do regime de convívio anteriormente estabelecido, por meio de pronunciamento judicial de natureza precária, mediante juízo de cognição sumária. Ademais, o regime atualmente vigente contempla a adaptação progressiva do filho em relação à presença e ao convívio com o genitor.11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.